Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO NO RITO DA LEI 9.099/95. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança contra sentença transitada em julgado proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, no qual foi determinado que se oficie ao DETRAN/DF e Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que sejam transferidas as multas e pontuação correlatas, bem como os débitos pertinentes ao veículo (placa HPT 9253, chassi 935CHRFN24B509708, RENAVAM 833232096, ANO/MODELO 2004, MARCA/MODELO CITROEN/XSARA PICASSO EXA, COR PRATA) para o nome Antônio Virgulino da Silva, CPF 483.029.611-91, a partir de 14/5/2010 até a efetiva transferência para o nome da atual proprietária (Dilma).

2. Agravo interno prejudicado diante do julgamento do mérito do mandado de segurança pelo colegiado.

3. O mandado de segurança é ação constitucional para o resguardo de direito líquido e certo, a qual no âmbito dos Juizados Especiais é assegurada apenas nas hipóteses de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais proferidas em fase de execução (Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, em seus artigos 11, II, 'c' e 15), o que não é o caso dos autos.

4. Precedentes: Acórdão 1205220, 07038201920198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019. Partes: Paloma Feitosa Carvalho versus João Luis Fischer Dias.

5. Ademais, o Supremo Tribunal Federal – STF possui jurisprudência pacificada no sentido de que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado (Súmula 268). Neste mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: MS 30.523 AgR, rel. min. Celso de Mello, P, j. 9-10-2014, DJE 216 de 4-11-2014. Partes: Carlos Augusto Coelho de Farias e outro versus Presidente do Senado Federal e outros; RMS 33.935 AgR, rel. min. Teori Zavascki, 2a T, j. 2-2-2016, DJE 34 de 24-2-2016. Partes: Jorge Fukushima versus União.

6. Vale ressaltar, por oportuno, que os efeitos da sentença combatida restringem-se ao objeto daquela lide, qual seja a transferência de propriedade do veículo de placa HPT 9223. Deste modo, inexiste prejuízo no que toca aos créditos tributários e ao curso regular das execuções fiscais correspondentes.

7. Mandado de segurança NÃO CONHECIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.